Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-14.2015.8.11.0034
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001279-14.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 551.514.501-15 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), WILSON DAS DORES DE SOUZA - CPF: 631.586.981-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUARI ELIAS DE LIMA - CPF: 595.125.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
ABSOLVIÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DO BEM A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO
–
2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINÍMO LEGAL
– INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES –
3.

PEDIDO DE

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– POSSIBILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL IMPOSTA E A PENA DE MULTA -
CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos bens, uma vez que a forma como alegou tê-los negociado indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2.
O magistrado, considerando desfavoráveis os maus antecedentes mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do réu conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. Nos termos do Enunciado nº. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

3.

Havendo desproporcionalidade entre a pena corporal imposta e a pena de multa
, sua redução é medida que se impõe.

4.Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ALVES DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0001279-14.2015.8.11.0034, Cód. 39444
, pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que o condenou pela prática do delito previsto
no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e
ao pagamento de
111 (cento e onze) dias-multa
em regime
semiaberto, sem possibilidade de substituição
por pena restritiva de direito, já que não preenche os requisitos

do art. 44 do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, ante a ausência de provas carreada nos autos, nos termos do art. 386, VII do CPP, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base
para fixá-la ao mínimo legal, bem como a
redução da pena de multa
para, também ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, pois assim guardará proporcionalidade com a pena corporal imposta (págs. 249/259-pdf).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência do recebimento da apelação pelo juízo “a quo” e, no mérito, postula pelo
não provimento
do recurso (págs. 540/548-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
não sumariado, da lavra da d. Procuradoria-Geral de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
improvimento
do recurso interposto pela i. Defesa (págs. 555/562-pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é

tempestivo, consoante certidão acostada à fl. 261 (pdf)
,
foi interposto por quem tinha

legitimidade

para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se

necessário e adequado

para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais

CONHEÇO

do apelo manejado pelo recorrente
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 29 de outubro de 2015, por volta de 11h00min, em local não informado,
Juari Elias de Lima
, vulgo “boca de rastelo” e o apelante
JOSÉ ALVES DA SILVA
, vulgo “Juca”, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime.

Apurou-se no fatídico dia que:

“Segundo restou apurado, na data dos fatos, o Investigador da Polícia Judiciária Civil de Dom Aquino Everton Kumbier obteve informações de que os denunciados estariam oferecendo alguns objetos furtados de uma residência na cidade.

Assim, Everton juntamente com o também investigador de polícia Sérgio Ramos se deslocaram até a residência do denunciado JUARI, oportunidade em que encontraram na área dos fundos uma serrapolicorte e um carrinho de mão, ao ser questionado sobre a origem dos objetos, JUARI informou que as ferramentas eram de um homem conhecido como “Gordo” e que naquela manhã este retornaria para busca-las.

Dessa forma, os investigadores se deslocaram até a casa de “Gordo” e com autorização do irmão do mesmo foi realizada uma busca no interior da residência, sendo encontrado um cinto de carpinteiro, um esquadro e um alicate torquesa.

Posteriormente, em buscas pela cidade, JOSÉ ALVES DOS SANTOS (vulgo “Gordo” ou “Juca”) foi localizado no bairro Vila Esportiva, assim os denunciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05-IP), Auto de Apreensão (fl. 06-IP), Termo de Entrega (fl. 29-IP) e Termo de Declarações, (fls. 07/23-IP).”
(págs. 265/267-pdf).

Diante de tais fatos,

o acusado foi
condenado nos termos da denúncia
(art. 180,
caput
, do CP), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Ressalta-se que a denúncia foi oferecida em desfavor dos dois acusados, mas o feito foi desmembrado em relação a
Juari Elias de Lima
. (PDF – pág. 494).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1)

Do pleito de absolvição do crime de receptação.

Sustenta a defesa que as provas são insuficientes a sustentar a condenação do apelante
pela prática do delito de receptação
, razão pela qual requer sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VIII, do CPP, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o pleito não tem procedência,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (pág. 274-pdf); dos boletins de ocorrência (págs. 275/279-pdf), termo de apreensão (págs. 280-pdf), auto de entrega (pág. 303-pdf), bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à
autoria
, também, é inconteste nos autos.

Na
fase administrativa
, apesar de negar a conduta delitiva, o apelante afirmou que no dia dos fatos estava no “
bar do Sabuco
” sic e que se recorda que comprou
“um cinto de carpinteiro, um esquadro e alicate torquês
” sic, mas não se lembra exatamente dos fatos pois “
sofre de alcoolismo e passa a maior parte do tempo alcoolizado
” sic (pág. 297-pdf).

Em
juízo
, o apelante
José Alves da Silva
, manteve a negativa de autoria delitiva e informou que
Juari
trabalhou para ele no ramo da construção civil, mas o dispensou em razão do corréu fazer a ingesta de bebidas alcoólica em demasia e não cumprir horário.

Prossegue o interrogando que no dia dos fatos, o corréu chegou no bar carregando na bicicleta algumas ferramentas usadas na construção e lhe ofereceu, oportunidade e que adquiriu
01 (um) cinto de carpinteiro e 01 (uma) trena,
pelos quais pagou o valor de
R$6,00 (seis reais)
. Em seguida, passaram a consumir bebidas alcoólicas e, depois foram embora (relatório de mídias – id. 127122196).

Lado outro, o condutor e investigador de Polícia Civil,
EVERTON KUMBIER
, confirmou
perante o magistrado
suas declarações prestadas em fase investigativa e informou que a Polícia recebeu uma denúncia dando conta de que em um “
bar
” da cidade, o acusado Juari estava oferecendo material produto do furto.

Segue dizendo que foram à residência do corréu Juari e que a genitora autorizou a entrada dos milicianos, ocasião em que os materiais foram localizados “
nos fundos da casa
” sic. Na oportunidade, Juari informou que quem tinha levado o material era o apelante, razão pela qual foram à casa dele e encontraram o restante do material no quarto do acusado
José Alves
, a saber:

“(...)
tinha ocorrido esse furto a alguns dias na cidade e recebemos a denúncia que esse pessoal estava oferecendo esse material (...) diz que estava em um bar, (...), a informação era que o Juari que estava de posse desses. Todos sabem que a mãe dele é uma pessoa muito idônea, fomos lá e conversamos com ela e ela autorizou a nossa entrada. Lá encontramos os materiais nos fundos da casa dela. O Juari falou que quem tinha trazido era o outro José Gomes, salvo engano, o gordo, aí fomos até a casa dele e conversamos com a irmã dele.

Promotor: Do gordo?

Everton: Do gordo, ela autorizou que déssemos uma olhada no quarto dele, acompanhou também, encontramos outros materiais lá que estava narrados no boletim de ocorrências. Ele não estava em casa, fizemos umas rondas e conseguimos localizá-lo, encontramos e levamos para Delegacia.

Promotor: Os bens então foram encontrados tanto na casa do
Juari
quanto na casa do
José Alves
,
nos dois locais
?

Everton: Sim senhor.

Promotor: Posteriormente,
os senhores entraram em contato com o senhor Wilson para retirar esses bens da Delegacia
?

Everton:
Sim
, pra vir reconhecer e retirar.

Promotor:
Ele reconheceu e retirou os bens
?

Everton:
Reconheceu
(...) eram, todos os bens dele, até o outro item que não estava no boletim de ocorrência ele reconheceu como sendo dele também porque ele não sabia como estava exatamente tudo lá na obra onde eles estavam”
(trechos extraídos da sentença – pág. 495- pdf).

Essa narrativa foi ratificada pelas declarações prestadas em
juízo
pelo Investigador de Polícia Civil,
Sérgio Ramos de Souza
, que também participou da ocorrência e informou
que foi procurado pelo colega, Everton, ora condutor, que disse ter mais pistas sobre o caso em tela.

Diante disso, se deslocaram à casa do acusado Juari, em lá estando, adentraram e constataram que parte do material fazia parte de produto de furto. Asseverou que ao indagar o correu onde teria adquirido ele informou que seria do apelante. Vejamos:

“(...)

o colega Everton me procurou de manhã e me falou dessa denúncia, que tinha pistas de mais ou menos onde estava, (...) fomos até a casa do Juari, (...) Perguntamos sobre esses equipamentos e ela autorizou que a gente olhasse parte dos trein
que estaria ali no fundo da casa dela, nós olhamos e vimos que fazia parte dos produtos de furto
.
Conduzimos o Juari para a Delegacia e lá ele falou onde tinha pegado e foi quando citou o nome do José Alves
(...) até então era o gordo mesmo.
Fomos até a casa do José Alves

(...) aí olhamos os outros equipamentos que estava faltando que constava como furto. Aí saímos, localizamos ele e conduzimos ele para a Delegacia.

Promotor: Então só pra recapitular seu Sérgio, o seu Everton contatou o senhor e os senhores conseguiram encetar diligências que chegaram até o Juari e o Juari que informou a respeito do gordo e que os bens furtados estariam lá?

Sérgio: Sim, (...) até
a mãe dele falou que esse gordo que levou e entregou pro Juari um dia antes, a mãe dele a dona Maria
, inclusive ela nunca passou a mão na cabeça do Juari, ela falou tá aqui e assim ela mesma que falou tem o equipamento e ela falou que esse tal de gordo teria deixado lá um dia antes (...)
”
(trechos extraídos da sentença –pág. 495 – pdf)
.

A seu turno, a vítima
Wilson das Dores de Souza
, ao ser auscultado pela
autoridade judiciária
discorreu que os fatos se deram em um final de semana e que quando retornou ao trabalho a porta do “
barraquinho
” sic onde ficam armazenado os equipamentos estava arrombada e que algumas ferramentas já não estavam lá.

“(...) foi num final de semana, a gente retornou no início da semana e
já estava arrombada a porta do barraquinho onde a gente guarda as peças de ferramenta no fundo da obra
.
Faltava essas ferramentas e eu não conheço as pessoas
.

Juiz: Elas estavam onde, essas ferramentas?

Vítima: Elas ficava no fundo do terreno, na construção que a gente estava fazendo, era um barraco no fundo feito de madeirinha. (...)

Promotor: O senhor foi chamado na delegacia para reconhecer esses bens? Vítima: Sim.

Promotor:
O senhor lembra as coisas que estavam lá quando o senhor chegou?

Vítima:
Lembro
(...) eram as coisas minhas que estavam lá,
carrinho de mão, um policorte de serrar ferro, martelo, uma fita de carpinteiro e uma turquesa
(...) trena e esquadro que ficava tudo na cinta.

Promotor: Ficava tudo na cinta de carpinteiro?

Vítima: Isso, quem pegou a cinta levou tudo.

Promotor: Então estava em um quartinho fechado dentro da obra e foi arrombado a porta?

Vítima: Isso (...)”.
(
trechos extraídos da sentença –págs. 495/496 – pdf)
.

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante acerca da aquisição dos objetos, uma vez que as circunstâncias fáticas em que foram adquiridos indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita.

O apelante afirmou e em juízo que, à época,
adquiriu 01 (um) cinto de carpinteiro e 01 (uma) trena, pelo valor de R$6,00 (seis reais),
contexto em que é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa que alegou ingerir bebida alcoólica em demasia e desidiosa no trabalho
.

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial
ponderação dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que testemunharam o fato, conclusão que se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
, a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo, está presente o elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido:

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO
POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que pela forma como alegou ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto
demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA.

De forma genérica, a i. Defesa do apelante pugna pela redução da pena base-base em seu mínimo legal.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante os
maus antecedentes
(condenação autos Código 37782, arquivado em 2014), razão pela qual fixou a
pena-base
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (págs. 494/497-pdf):

“Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)Antecedentes:
Verifica-se que o acusado possuía condenação nos autos Código 37782, da Comarca de Cuiabá-MT, arquivado em julho de 2014 motivo pelo qual valoro negativamente os antecedentes
;

c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e

) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza; g)Consequências: não foram graves;

h)Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo,
verifica-se a presença da agravante da reincidência
, posto que o condenado possuía o
executivo de pena código 41896 desta Comarca
, arquivado em outubro de 2017, razão pela qual
agravo a pena provisória em 6 (seis) meses
, ficando em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
,
com pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não se encontram presentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em desfavor de JOSÉ ALVES DA SILVA no patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, com pagamento de
111 (cento e onze) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.
” (Destaquei)

Em relação a pena corpórea imposta, constato não ser possível fixá-la no patamar mínimo previsto, porquanto o réu, como bem observado no juízo de piso, tem em seu desfavor a circunstância judicial relativa aos
maus antecedentes penais
, registrando
condenação anterior
.

Tal circunstância, por si só, autoriza o recrudescimento da pena-base no patamar fixado pelo juízo
a quo
, notadamente porque o magistrado dispõe de discricionariedade para a fixação da pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SEIS REGISTROS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que a elevação da pena em 1 ano acima do mínimo legal não se mostra manifestamente desproporcional, dada a valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui seis registros de condenação transitada em julgado. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 525.990/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

No que diz respeito a escolha do
quantum
de acréscimo pelo aspecto reputado desfavorável ao condenado deve pautar-se na discricionariedade que permeia a análise dos critérios do art. 59, do Código Penal, aliado à razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, para a valorar os
maus antecedentes
, considerou o magistrado
a condenação criminal proferida em ação penal com trânsito em julgado anterior ao presente feito
, sendo, portanto, escorreita a consideração do vetor maus antecedentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", do CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou 04 (quatro) meses à pena, o que supera muito pouco a fração recomendada.

Ademais, verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o Enunciado nº. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma, mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

3)
Da pena de multa
.

Por derradeiro, a defesa requer a
fixação

da pena de multa
no mínimo legal, argumentando que deve ser mantida a proporcionalidade com a pena corporal imposta.

De acordo com o
Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade, dispondo que:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Enunciado Orientativo 33 TJMT)

Assim, observo
que a pena privativa de liberdade foi fixada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e a
pena de multa em 111 (cento e onze) dias-multa
, de modo que não foram observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, tendo em vista a desproporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa fixada na sentença em 111 (cento e onze) dias-multa, impõe-se a redução para fixá-la em
14 (quatorze) dias-multa
.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
JOSÉ ALVES DA SILVA
, tão somente para redimensionar a quantidade dos dias multa, mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022